Tribunal: TJMT
Processo: 1016608-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016608-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), SANDES GAMA CAMARGO - CPF: 041.219.251-90 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.492.779/0001-69 (AGRAVADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 1001977-44.2024.8.11.0080, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O agravante alega possuir renda mensal equivalente a um salário-mínimo e junta documentos, como carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência, para demonstrar sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente diante da contratação de advogado particular e da existência de contrato de valor expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, §3o, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

A contratação de advogado particular, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

A existência de contrato de valor expressivo não é, isoladamente, indicativa de capacidade financeira, especialmente quando o bem objeto do contrato foi adquirido mediante financiamento de longo prazo.

Não há nos autos elementos robustos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência do agravante, que comprovou auferir renda mensal equivalente a um salário-mínimo e vínculos empregatícios precários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.

A simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência.

O valor do contrato discutido não constitui, isoladamente, indicativo suficiente para afastar a gratuidade da justiça, especialmente quando há financiamento de longo prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na AR n. 5.629/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 18.03.2025, DJEN de 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016608-05.2025.8.11.0000

SANDES GAMA CAMARGO
X
RESIDENCIAL QUER
Ê
NCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDES GAMA CAMARGO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
Revisional
de Cláusulas Contratuais n. 1001977-44.2024.8.11.0080, ajuizada em face de RESIDENCIAL QUER
Ê
NCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Para tanto, a
lega o
a
gravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, ressaltando que aufere renda mensal equivalente a um salário-mínimo, circunstância corroborada pelos documentos acostados aos autos, notadamente carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é juris tantum para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em exame, observo que o
a
gravante juntou aos autos a carteira de trabalho, constando vínculos empregatícios precários,
o qual aponta também, auferir
renda mensal equivalente a um salário-mínimo, fato este que, por si só, evidencia situação econômica limitada.

Ressalto que,
ao revés do argumento vertido na decisão recorrida,
a simples contratação de advogado particular, por si, não é elemento suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência, especialmente quando não há nos autos outros elementos concretos que demonstrem situação econômica capaz de suportar os custos processuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito.

III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática.

V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

(
EDcl
na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Com efeito, não consta dos autos qualquer documento que evidencie renda superior, patrimônio expressivo ou outra condição financeira apta a infirmar a presunção de hipossuficiência legalmente conferida ao Agravante.

O argumento do Juízo de origem, no sentido de que a discussão envolve contrato de valor considerável (R$ 198.520,00), não se mostra suficiente para afastar, de plano, a presunção legal, notadamente porque o
a
gravante esclarece
u
que o bem objeto da lide foi adquirido mediante financiamento de longo prazo, o que não implica, necessariamente, capacidade econômica para suportar os encargos processuais.

Portanto, inexistindo nos autos elementos robustos capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração prestada, impõe-se a reforma da decisão
recorrida
, a fim de conceder ao
a
gravante os benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao
autor, ora a
gravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025